Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. COMPANHEIRA. MEAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM HERANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. A sucessão aberta no ano de 2001 é regida pelo Código Civil de 1916 e, neste diploma legal, a companheira não figura como herdeira. A sucessão entre companheiros era orientada pela Lei n. 8.971/1994, que, em seu art. 3o, estabelecia que “quando os bens deixados pelo(a) autor(a) da herança resultarem de atividade em que haja colaboração do(a) companheiro(a), terá o sobrevivente direito à metade dos bens”.
2. O alegado direito à metade do valor pago em prestações do imóvel desde o início da união estável, reconhecida em sentença, até a data em que o imóvel foi quitado, bem como da metade de eventuais benfeitorias realizadas no bem, não pode ser resolvido pelo Juízo de Sucessões, porque a questão não está afeta a herança deixada pelo falecido companheiro, mas sim decorre da partilha de bens amealhados durante a união estável, matéria afeta ao Juízo de Família.
3. Agravo conhecido e não provido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}